Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005497-96.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A exeqüente peticiona no id 19450093, solicitando a expedição de requisição de pagamento do crédito, com a reserva dos honorários advocatícios de sucumbência. O acórdão n. 1275053, registrado sob o id 19069902, à unanimidade, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado, homologou os cálculos elaborados pelo Distrito Federal e reconheceu como devida a quantia de R$ 43.519,40 (quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos), atualizada até 12/03/2019, além de fixar o valor de R$ 38,83 (trinta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de honorários de sucumbência. O trânsito em julgado do referido acórdão foi certificado no id 20031142, e ocorreu em 25/09/2020. Dessa forma, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de proceder à atualização dos cálculos para fins de expedição do ofício judicial para requisição de precatório, nos termos do §1o do art. 1o da Portaria Conjunta n. 17/2006 desse Tribunal, com os parâmetros monetários indicados nos cálculos registrados sob o id 15602525 e id 15602526. Após, abra-se vistas às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator